Tribunal: TJMT
Processo: 0016744-63.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016744-63.2020.8.11.0042
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
REU: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator